Tribunal: TJBA
Processo: 8072211-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072211-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SUSSUARANA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

18da

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joselita da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Dano Moral e Material c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviços odontológicos por parte da clínica Centro Odontológico Vamos Sorrir Sussuarana Ltda. A autora alegou a ausência de entrega de coroa sobre implante dentário e problemas com próteses previamente instaladas, pleiteando rescisão contratual, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. A sentença considerou ausente prova mínima das alegações da autora e reconheceu a regularidade da conduta da parte ré.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a clínica odontológica cometeu falha na prestação dos serviços contratados, capaz de justificar a rescisão do contrato e a condenação por danos materiais e morais, considerando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor e a alegada inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas consumeristas, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável, não dispensa a parte autora da apresentação de um conjunto mínimo de elementos de prova capazes de conferir verossimilhança à sua alegação.
5. Quanto aos implantes nas unidades dentárias 14 e 15, não houve comprovação de defeitos ou falha na prestação do serviço, sendo juntado aos autos termo de recebimento de prótese assinado pela autora, atestando a conclusão e aprovação do tratamento.
6. Em relação ao tratamento na unidade 24, verificou-se que sua interrupção decorreu da inadimplência da própria autora, que reconheceu não ter quitado integralmente o valor pactuado.
7. A autora foi regularmente intimada para especificação de provas e não se manifestou, mantendo-se inerte e contribuindo para a ausência de suporte fático às suas alegações.
8. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não se verifica o dever de indenizar por danos materiais ou morais, nem se aplica a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois ausente o pressuposto da conduta ilícita da fornecedora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

"A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do CDC exige, ainda que sob a inversão do ônus da prova, a apresentação de elementos mínimos que confiram verossimilhança à alegação de falha na prestação do serviço."

"A ausência de comprovação de defeito no serviço prestado e a inadimplência do consumidor afastam o dever de indenizar e inviabilizam a rescisão contratual por culpa da fornecedora."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 27; CPC, arts. 330, § 1º; 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação de temas repetitivos, repercussão geral ou súmulas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8072211-40.2024.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
JOSELITA DA SILVA SANTOS
e parte recorrida
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SUSSUARANA LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 6 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR